Tribunal: TJSP
Processo: 2129725-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse c/c com pedido liminar. Decisão que concedeu a liminar para determinar a imediata reintegração do autor na posse do imóvel descrito na peça introdutória, com marcos divisórios recolocados na posição original, autorizando, desde já, a utilização de reforço policial. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse c/c com pedido liminar. Decisão que concedeu a liminar para determinar a imediata reintegração do autor na posse do imóvel descrito na peça introdutória, com marcos divisórios recolocados na posição original, autorizando, desde já, a utilização de reforço policial. Inconformismo. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Entendimento de os marcos divisórios terem sido alterados pelo autor, em linha de invasão de seu espaço territorial e, sem conciliação, por meios próprios (manu militari), alteraram os marcos da divisa segundo sua compreensão. E, pretensamente, então, avançaram para limites que vigiam demarcados para a propriedade do autor, e de tempo anterior à aquisição da propriedade vizinha pelos mesmos. Irrefutável neste cenário, que houve, sim, o esbulho, e não lhes cabe estabelecer raciocínio que se impunha mantida a sua invasão enquanto não se produzir nos autos uma prova pericial. Enquanto não se puser solução com o julgamento, há de serem mantidos os marcos divisórios que vigiam e que abonam a posse anterior do autor. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129725-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes
DANIEL JONI PAN e MAGDA DONIZETE RONCOLI PAN, é agravado DONIZETE
AGRIPINO SANTINON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2129725-13.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Taquaritinga
Agravantes: Daniel Joni Pan e outro
Agravado: Donizete Agripino Santinon
Voto no 19.084
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse c/c com
pedido liminar. Decisão que concedeu a liminar para
determinar a imediata reintegração do autor na posse do imóvel
descrito na peça introdutória, com marcos divisórios
recolocados na posição original, autorizando, desde já, a
utilização de reforço policial. Inconformismo. Preenchimento
dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.
Entendimento de os marcos divisórios terem sido alterados
pelo autor, em linha de invasão de seu espaço territorial e, sem
conciliação, por meios próprios (manu militari), alteraram os
marcos da divisa segundo sua compreensão. E, pretensamente,
então, avançaram para limites que vigiam demarcados para a
propriedade do autor, e de tempo anterior à aquisição da
propriedade vizinha pelos mesmos. Irrefutável neste cenário,
que houve, sim, o esbulho, e não lhes cabe estabelecer
raciocínio que se impunha mantida a sua invasão enquanto não
se produzir nos autos uma prova pericial. Enquanto não se
puser solução com o julgamento, há de serem mantidos os
marcos divisórios que vigiam e que abonam a posse anterior do
autor. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Daniel Joni Pan e outro contra o agravado, Donizete
Agripino Santinon, extraído dos autos de ação de reintegração de
posse c/c com pedido liminar, em face de decisão (fls. 55/57) que
concedeu a liminar para determinar a imediata reintegração do
autor na posse do imóvel descrito na peça introdutória, e os
marcos divisórios repostos na posição original, e autorizada, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
3
já, a utilização de reforço policial.
Os agravantes se insurgem. Esclarecem,
preliminarmente, que o agravado alega ser proprietário do imóvel
da matrícula n° 22.306, do Cartório de Registro de Imóveis de
Taquaritinga/SP, o qual se confronta com o seu imóvel, matrícula n°
21.255, também do C.R.I. de Taquaritinga/SP, e que teriam
invadido a linha divisória entre os dois imóveis, colocando uma
cerca, o que não se verifica.
Aduzem que a referida cerca se encontra no
lugar correto, fato que pode ser confirmado pelo minucioso
levantamento topográfico planimétrico em anexo, tudo devidamente
registrado e anotado em órgão competente (CREA-SP e INCRA).
Realçam, ainda, que a cerca respeita as
distâncias existentes na matrícula n° 21.255, averbada em Cartório
de Registro de Imóveis.
Sustentam que o agravado tem ciência que
possui em seu imóvel distâncias superiores às indicadas na
matrícula n° 22.306, que não houve perda e que nas dimensões de
seu imóvel existe incremento de área não registrada e que não
consta de nenhuma das matrículas, e assim mesmo, de forma
consciente e dolosa, ingressou com ação de reintegração de posse.
Salientam que o profissional responsável
pelo levantamento topográfico afirma que os marcos foram
indicados pelo proprietário, e que não usou de técnica para
identificar as divisas. Ou seja, os trabalhos técnicos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
4
baseados em unilateralidade, e demarcados de acordo com a
vontade do agravado.
Defendem que a pemanência da r. decisão
agravada lhes ocasionará sérios prejuízos com o desmanche da
cerca, sendo que no local existe lavoura de Pimenta e Berinjela
(fato não constatado pela Oficial de Justiça).
Ressaltam que o douto magistrado “a quo”
não oportunizou sua defesa, pois não realizou audiência de
justificação da posse.
Asseveram que os documentos (fls. 28/44)
são relacionados a uma retificação de área efetuada no ano 2.000,
a qual usou por base a matrícula 535 do C.R.I. de Taquaritinga,
matrícula esta que continha uma área 1.8626 ha e que não foi
averbada na atual matrícula de n° 21.255 do C.R.I.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso,
reformando-se a decisão agravada para que seja revogada a
liminar concedida em favor do agravado.
Ainda, rogam pelo desentranhamento dos
documentos (fl. 28 a 44), entendendo que não fazem parte do
litígio.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
116/117 e 134/135).
Em cumprimento ao despacho de fl. 131, os
agravantes juntaram documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
5
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls. 139/144).
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, a matéria versada no incidente, extraída de decisão liminar
proferida em ação de reintegração de posse, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.
E, no mérito propriamente dito, anotado o
respeito ao inconformismo dos agravantes, a decisão judicial foi em
linha correta na solução provisória da divergência posta.
Como se sabe, “o possuidor tem direito de
ser mantido na posse, em caso de turbação, e restituído, no caso
de esbulho” (art. 1.210 do Código Civil).
Assim, a tutela possessória depende, em
primeiro lugar, da prova da posse justa.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a
posse, para ser tutelada, não depende de título ou causa, uma vez
que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de sua
duração, como se infere do art. 1.211 do Código Civil, nem da boa-
fé ou má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para o uso das
ações possessórias. Basta que a posse seja justa” (Direito Civil 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
6
Contratos em Espécie e Direito das Coisas, 2a edição, Editora
Saraiva, p. 418).
O segundo requisito é a prova da ofensa
perpetrada (esbulho ou turbação) e a data em que ocorreu. Nas
palavras do emérito doutrinador mencionado, “o autor terá de
descrever quais os fatos que o estão molestando, cerceando o
exercício da posse” (Op. cit., p. 422).
Por último, cabe demonstrar a perda da
posse (no caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no caso
de ato turbativo).
Todos estes requisitos estão enunciados no
art. 561 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 927 do
CPC/73).
E com este norte, elementar no histórico dos
fatos que o autor, assentado com título da nua propriedade do
imóvel rural da matrícula 22.306, com exploração agrícola
consentida pelos usufrutuários, doadores da propriedade, nesta
condição fora encontrado quando os réus, agravantes, adquiriram a
propriedade vizinha.
Estes, ao realizarem levantamento topográfico de sua área e confrontações, estabeleceram
entendimento de que os marcos divisórios, pretensamente
alterados pelo autor, estavam em linha de invasão de seu espaço
territorial e, sem conciliação com o agravado, por meios próprios
(manu militari), alteraram os marcos da divisa segundo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
7
compreensão.
E, pretensamente, então, avançaram para
dentro dos limites que vigiam demarcados para a propriedade do
autor, e de tempo anterior à aquisição da propriedade vizinha pelos
mesmos.
Irrefutável neste cenário, que houve, sim, o
esbulho, e não lhes cabe estabelecer raciocínio que se impunha
mantida a sua invasão enquanto não se produzir nos autos uma
prova pericial.
O caminho racional e lógico, em vez da
ação forçada, para quem com a qualificação de engenheiro civil,
seria o de perseguir a retificação de área (ainda que contra a
vontade do agravado), que, como se tem domínio, na forma do
artigo 213 da Lei 6.015/73, como mesmo tratado no artigo 571 e
seguintes do CPC, as divergências de limites de imóveis podem
até ter solução na via administrativa, desde que os confrontantes
queiram de forma pacífica resolver pendência dessa ordem.
De todo modo, agora no caso, sendo a via
judicial a de uma possessória, enquanto não se puser solução com
o julgamento, há que se manter os marcos divisórios que vigiam e
que abonam a posse anterior do autor.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129725-13.2020.8.26.0000 -Voto no 19.084
8
Hélio Nogueira
Relator